Tribunal: STF
Processo: HC 180452
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Genival João de Oliveira impetrou habeas corpus em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. SUSPENSÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. “A suspensão da pretensão punitiva estatal fundada no art. 68 da Lei n. 11.941/2009 somente é cabível se a inclusão do débito tributário em programa de parcelamento ocorrer em momento anterior ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória”. (HC 353.827/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/8/2016)



    2. Agravo Regimental desprovido. 



    (RHC 102.803 EDcl AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Pretende, em síntese, a “suspensão da Pretensão Punitiva e Executória do Estado, com base na Lei nº 10.684/2003, em seu artigo 9º, em virtude do parcelamento comprovado da dívida fiscal, feito com esteio na Lei nº 13.494/17“. 



    Em 27/02/2020, a medida liminar foi deferida pelo ministro Gilmar Mendes (em substituição ao então ministro relator).



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela concessão da ordem em pronunciamento assim ementado:



    HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STF. PARECER PELA CONCESSÃO DA ORDEM PARA, CONFIRMANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA, SUSPENDER A EXECUÇÃO PENAL, SE COMPROVADO O REGULAR PAGAMENTO DAS PARCELAS, NOS AUTOS DO PROCESSO 0004237-47.2011.4.05.8300, DA 4ª VARA FEDERAL EM RECIFE/PE. 



    É o relatório. 



    2. Tal o contexto, entendo assistir razão à parte impetrante.



    É que, diversamente do concluído pelo Superior Tribunal de Justiça, há entendimento nessa Suprema Corte que autoriza a suspensão da pretensão executória nos crimes contra a ordem tributária, quando existente parcelamento do débito fiscal, mesmo após o trânsito em julgado da condenação, nesse sentido:



    Segundos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de omissões, contradições ou obscuridades no julgado embargado. Não conhecimento dos embargos, o que acarreta a formação da coisa julgada em relação ao título penal condenatório. Tese suscitada nos declaratórios diretamente relacionada com as causas extintivas de punibilidade. Matéria de ordem pública que pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo (CPP, art. 61). Precedente. Débito fiscal incluído no programa de parcelamento ordinário de débitos tributários. Lei nº 11.941/09. Suspensão da pretensão punitiva e do prazo prescricional. Artigo 68 da lei de regência. Possibilidade de conhecimento, mesmo após a condenação, para impedir a execução da sentença. Precedente. Plausibilidade jurídica dos argumentos apresentados pelo embargante. Conversão do julgamento em diligência junto ao fisco. Ofício da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no sentido de que a liquidação do parcelamento aguarda análise da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Não descumprimento do parcelamento cabalmente demonstrado. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para suspender a pretensão executória, bem como o respectivo prazo prescricional, com determinação ao Juízo de origem que efetue a verificação, junto aos órgãos federais de fiscalização e controle, da correspondência do crédito tributário que ensejou a denúncia com o PAF 10840.001963/95-36 (CDA 80.3.97.002674-40). Em caso positivo, deverá a suspensão aludida nos arts. 68 e 69 da Lei nº 11.941/09 perdurar até que a Receita Federal do Brasil conclua a análise da compensação dos créditos tributários informados. 



    (ARE n. 741.426 AgR ED ED, redator para acórdão o Ministro Dias Toffoli - grifei) 



     



    Importante ressaltar que, no caso em espécie, a constituição definitiva do crédito se deu “em 03/09/2008”. Portanto, ocorreu em momento anterior a vigência da nova redação da Lei n. 9.430/1996, incluída pela Lei n. 12.382/2011, que possui a seguinte dicção (com meus grifos):



    Art. 83. A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a ordem tributária previstos nos arts. 1º e 2º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 [...] será encaminhada ao Ministério Público depois de proferida a decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário correspondente. 



    [...]



    §2º É suspensa a pretensão punitiva do Estado referente aos crimes previstos no caput, durante o período em que a pessoa física ou a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no parcelamento, desde que o pedido de parcelamento tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia criminal. (Incluído pela Lei nº 12.382, de 2011).



    Nesse contexto, pela nova redação da Lei n. 9.430/1996, a suspensão da pretensão punitiva do Estado exige que a adesão ao parcelamento ocorra antes do recebimento da denúncia, o que, no presente caso, não se aplica.



    3. Em face do exposto, defiro o pedido de habeas corpus para, nos termos da medida cautelar anteriormente concedida e da orientação jurisprudencial supracitada, suspender a pretensão executória estatal vinculada à condenação imposta ao paciente nos autos do processo 0004237-47.2011.4.05.8300, que tramitou na 4ª Vara Federal em Recife/PE, bem como o respectivo prazo prescricional, até que haja a quitação do parcelamento em questão ou a ocorrência de seu eventual descumprimento, devendo o Juízo da execução penal acompanhar a ocorrência desses fatos.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente